Tribunal: TJMT
Processo: 0017896-45.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017896-45.2015.8.11.0003
RECORRENTE(S): MARISTELA MICHELS
RECORRIDO(S): KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 52046462) interposto por MARISTELA MICHELS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 48921986):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PELOS EXECUTADOS À EMBARGANTE MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO – AJUSTE OCORRIDO APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Pertinente a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, se a alienação dos imóveis pelos executados à embargante, mediante a celebração de acordo em outro processo, ocorre depois da propositura da medida cautelar de sequestro, após a propositura da ação de execução, depois da citação dos executados, após a efetivação da penhora dos imóveis, depois da intimação dos executados acerca da penhora e depois da averbação da penhora às margens da matrícula dos imóveis.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017896-45.2015.8.11.0003. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 30/06/2020. Publicado em 06/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por Maristela Michels, confirmou a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que havia julgado improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora formalizada nos autos, que recaiu sobre imóveis que teriam sido objeto de dação em pagamento em favor da Recorrente em acordo homologado por sentença transitada em julgado.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que houve, in casu, ofensa à coisa julgada.
Aponta “a existência de coisa julgada decorrente de dação em pagamento, homologada por sentença transitada em julgado, nos autos 341484.72/2000.8.09.0105, autos 3547 da Comarca de Mineiros, não podendo o magistrado da presente execução, desconstituir ato jurídico praticado em outro Estado da Federação (...).” (id. 52046462).
Recurso tempestivo (id. 52044990) e devidamente preparado (id. 52053452).
Contrarrazões no id. 54679457.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a manutenção da penhora, in casu, consubstanciaria ofensa à coisa julgada, tendo em vista que os imóveis constritos lhe teriam sido transferidos pelos devedores em dação em pagamento homologada em processo diverso.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“Com efeito, diante de tais relatos, não prospera a alegação da apelante de que o MM. Juiz da causa, não reconheceu o seu direito de propriedade, objeto de dação em pagamento, homologada judicialmente por sentença, transitada em julgado no feito n. 341484.72/2000.8.09.0105, Autos n. 3547, da Comarca de Mineiros - Goiás, na qual houve a aquisição do imóvel, com a transferência da titularidade, desconsiderando a coisa julgada formal e material. (...).” (id. 45328990)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria por demandar prévia análise de normas infraconstitucionais, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento, diante da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII